Tribunal: TJDFT
Processo: 0741115-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0741115-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Elizete Soares Peters Agravadas: BRB Banco de Brasília S/A Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Elizete Soares Peters contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho, nos autos no 0712379-68.2025.8.07.0006, assim redigida (Id. 250718435 dos autos do processo de origem): “Trata-se de ação de repactuação de dívidas com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por MARIANA BRANDÃO FIDELIZ BATISTA em face de BANCO DO BRASIL S.A., CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, QI SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A., e BANCO ITAÚ UNIBANCO, com fundamento nos arts. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor, aduzindo situação de superendividamento que compromete integralmente sua subsistência e dignidade. Alega a autora que é servidora pública e que possui remuneração líquida de R$ 6.752,11 (seis mil setecentos e cinquenta e dois reais e onze centavos), atualmente comprometida em mais de 100% com descontos automáticos oriundos de empréstimos consignados, contratos de crédito pessoal e negativados, o que inviabiliza a satisfação de despesas básicas como alimentação, saúde, moradia e transporte. Sustenta que a situação narrada compromete o mínimo existencial e requer, em sede de tutela de urgência, que os descontos mensais sejam limitados a 30% de sua remuneração líquida, bem como a suspensão dos demais débitos e a abstenção de negativação de seu nome. Ao fim, em sede de tutela de urgência, formula os seguintes pedidos: “2) A antecipação dos efeitos da tutela a fim de limitar os descontos referentes a empréstimos consignados, em 30% DOS VENCIMENTOS DA AUTORA e determinar que as parcelas dos empréstimos pessoais sejam cobradas através de boleto bancário e não mais com descontos em conta corrente, EM VIRTUDE DE SUA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE EXTREMA conforme tabela anexa à presente inicial. 2.1 Determinar a suspensão da exigibilidade dos demais valores devidos, ao menos até a realização da audiência de conciliação prevista no artigo 104-A do CDC. 2.2 Sem prejuízo, como efeito da tutela provisória, DETERMINAR AO DEMANDADO QUE SE ABSTENHA DE INCLUIR O NOME DA PARTE AUTORA EM CADASTROS DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO, TAIS COMO SERASA, SPC E AFINS, sob pena de multa a ser cominada por Vossa Excelência, a qual sugere em R$500,00 diários a se consolidar em 90 dias”. É o breve relatório. Decido. O pedido de tutela de urgência somente pode ser acolhido quando, nos termos do artigo 300 do CPC/2015, se acha configurada a probabilidade do direito alegado e o perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo. Segundo a doutrina, ao eleger o “conceito de probabilidade do direito”, “... o legislador adscreveu ao conceito de probabilidade uma ‘função pragmática’: autorizar o juiz a conceder ‘tutelas provisórias’ com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder ‘tutela provisória’.” (MARINONI, Luiz Guilherme et alii, Novo curso de processo civil, vol. 2, São Paulo, RT, 2015, p. 203) No que concerne ao requisito do “perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo”, a doutrina ensina que: “O risco está relacionado com a efetividade da tutela jurisdicional, mas, indiretamente, diz respeito ao próprio direito material, subjetivo ou potestativo. Está vinculado à duração do processo e à impossibilidade de a providência jurisdicional, cuja eficácia esteja em risco, ser emitida imediatamente. O risco a ser combatido pela medida urgente diz respeito à utilidade que a tutela definitiva representa o titular do direito. Isso quer dizer que o espaço de tempo compreendido entre o fato da vida, em razão do qual se tornou necessária a intervenção judicial, e a tutela jurisdicional, destinada a proteger efetivamente o direito, pode torná-la praticamente ineficaz. Nesse período podem ocorrer fatos que comprometam sua atuação efetiva. É o fenômeno que a doutrina italiana denomina de período da infruttuosità.” (BUENO, Cássio Scarpinella (coord.), Comentários ao código de processo civil, São Paulo, Saraiva, 2017, p. 931-932) No que se refere à Lei de Superendividamento (Lei 14.181/21), que "Altera a Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), e a Lei no 10.741, de 1o de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso), para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento", ressalte-se que, em regra, limita os descontos facultativos em folha de pagamento a 35% dos rendimentos líquidos, excluídos os descontos obrigatórios, somando-se todos os descontos referentes à integralidade das consignações voluntárias, com base no artigo 2o, §2o, inciso II da Lei Federal n. 10.820/03, antes da alteração da Lei n. 14.431/22: Art. 2o Para os fins desta Lei, considera-se: (...) §2o No momento da contratação da operação, a autorização para a efetivação dos descontos permitidos nesta Lei observará, para cada mutuário, os seguintes limites: I - a soma dos descontos referidos no art. 1o não poderá exceder a 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração disponível, conforme definido em regulamento, sendo 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente para:(Redação dada pela Lei no 13.172, de 2015) a) a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito; ou (Incluída pela Lei no 13.172, de 2015) b) a utilização com a finalidade de saque por meio do cartão de crédito; e (Incluída pela Lei no 13.172, de 2015) II - o total das consignações voluntárias, incluindo as referidas no art. 1o, não poderá exceder a quarenta por cento da remuneração disponível, conforme definida em regulamento. Sobre o tema, o colendo Superior Tribunal de Justiça entende que não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta corrente. Confira-se: RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÕES DE MÚTUO FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE E DESCONTO EM FOLHA. HIPÓTESES DISTINTAS. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AO MERO DESCONTO EM CONTA-CORRENTE, SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO. INVIABILIDADE. DIRIGISMO CONTRATUAL, SEM SUPEDÂNEO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. A regra legal que fixa a limitação do desconto em folha é salutar, possibilitando ao consumidor que tome empréstimos, obtendo condições e prazos mais vantajosos, em decorrência da maior segurança propiciada ao financiador. O legislador ordinário concretiza, na relação privada, o respeito à dignidade humana, pois, com razoabilidade, limitam-se os descontos compulsórios que incidirão sobre verba alimentar, sem menosprezar a autonomia privada. 2. O contrato de conta-corrente é modalidade absorvida pela prática bancária, que traz praticidade e simplificação contábil, da qual dependem várias outras prestações do banco e mesmo o cumprimento de pagamento de obrigações contratuais diversas para com terceiros, que têm, nessa relação contratual, o meio de sua viabilização. A instituição financeira assume o papel de administradora dos recursos do cliente, registrando lançamentos de créditos e débitos conforme os recursos depositados, sacados ou transferidos de outra conta, pelo próprio correntista ou por terceiros. 3. Como característica do contrato, por questão de praticidade, segurança e pelo desuso, a cada dia mais acentuado, do pagamento de despesas em dinheiro, costumeiramente o consumidor centraliza, na conta-corrente, suas despesas pessoais, como, v.g., luz, água, telefone, tv a cabo, cartão de crédito, cheques, boletos variados e demais despesas com débito automático em conta. 4. Consta, na própria petição inicial, que a adesão ao contrato de conta-corrente, em que o autor percebe sua remuneração, foi espontânea, e que os descontos das parcelas da prestação - conjuntamente com prestações de outras obrigações firmadas com terceiros - têm expressa previsão contratual e ocorrem posteriormente ao recebimento de seus proventos, não caracterizando consignação em folha de pagamento. 5. Não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta-corrente. Com efeito, no âmbito do direito comparado, não se extrai nenhuma experiência similar - os exemplos das legislações estrangeiras, costumeiramente invocados, buscam, por vezes, com medidas extrajudiciais, solução para o superendividamento ou sobreendividamento que, isonomicamente, envolvem todos os credores, propiciando, a médio ou longo prazo, a quitação do débito. 6. À míngua de novas disposições legais específicas, há procedimento, já previsto no ordenamento jurídico, para casos de superendividamento ou sobreendividamento - do qual podem lançar mão os próprios devedores -, que é o da insolvência civil. 7. A solução concebida pelas instâncias ordinárias, em vez de solucionar o superendividamento, opera no sentido oposto, tendo o condão de eternizar a obrigação, visto que leva à amortização negativa do débito, resultando em aumento mês a mês do saldo devedor. Ademais, uma vinculação perene do devedor à obrigação, como a que conduz as decisões das instâncias ordinárias, não se compadece com o sistema do direito obrigacional, que tende a ter termo. 8. O art. 6o, parágrafo 1o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro confere proteção ao ato jurídico perfeito, e, consoante os arts. 313 e 314 do CC, o credor não pode ser obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa. 9. A limitação imposta pela decisão recorrida é de difícil operacionalização, e resultaria, no comércio bancário e nas vendas a prazo, em encarecimento ou até mesmo restrição do crédito, sobretudo para aqueles que não conseguem comprovar a renda. 10. Recurso especial do réu provido, julgado prejudicado o do autor. (REsp n. 1.586.910/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/8/2017, DJe de 3/10/2017.) No caso, a autora celebrou diversos contratos de empréstimo consignado. Entretanto, em que pese a referida lei se aplicar a "quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada", nos termos do artigo 54-A, do CDC, alterado pela referida Lei do Superendividamento, deve ser instaurado o procedimento de repactuação de dívidas, disciplinado pelos arts. 54-A, 104-A e 104-B, do CDC, por meio da qual serão convocados todos os credores do consumidor superendividado, para tomar ciência do plano de repactuação elaborado pelo próprio consumidor, no qual serão consignadas as propostas de dilação de prazo de pagamento das parcelas, suspensão ou limitação dos descontos. Conclui-se, portanto, que o art. 104-A do CDC, determina, nos processos de repactuação de dívidas, primeiramente, a realização de audiência conciliatória. Confira-se: Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. Observa-se que a norma em comento, estipula determinadas fases a serem cumpridas no processo judicial instaurado para repactuação da dívida, dentre as quais, a realização da audiência conciliatória, objetivando um acordo entre as partes. Conseguintemente, neste momento inicial do processo, não se mostra possível a suspensão dos descontos das parcelas dos mútuos financeiros acertados entre as partes, levando em conta a dificuldade de se estipular quanto deverá ser pago a cada credor, respeitadas as importâncias contratadas e as datas dos ajustes, especialmente porque a liberdade de contratar submete-se à função social do contrato bem como ao princípio da dignidade da pessoa humana, não podendo o Poder Judiciário imiscuir-se na seara das relações contratuais realizadas por pessoas com capacidade de direito para desconstituir acordos legalmente firmados. Neste contexto, resta evidente a falta da probabilidade do direito vindicado, de maneira que, ausente um dos requisitos legais exigidos para a concessão da tutela de urgência, ela deve ser negada. Por outro lado, a inscrição no cadastro do SPC e SERASA constitui medida legítima, sendo certo que o entendimento jurisprudencial dominante preconiza que somente a controvérsia sobre a existência de dívida poderá obstar a inscrição do devedor em cadastro de inadimplentes, o que não ocorre nos autos. Confira-se os julgados: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. COBRANÇA INDEVIDA. PAGAMENTO A MENOR. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para deferimento de depósito em ação revisional ou em consignação em pagamento é imprescindível que seja demonstrada a intenção de quitação do débito. Os valores a serem depositados, nesses casos, deverão ser proporcionais aos que foram estabelecidos no contrato de financiamento. Por outro lado, se o depósito pretendido mostrar-se insuficiente a direcionar a procedência da pretensão deduzida, com vistas à declaração da extinção da obrigação, não deverá ser deferido. 2. A antecipação dos efeitos da tutela recursal pressupõe: a) existência de prova inequívoca dos fatos correspondentes ao direito vindicado; b) convencimento da verossimilhança da alegação; e c) reversibilidade plena da providência adotada. A ausência de tais requisitos impede sua concessão. 3. Recurso desprovido”.(Acórdão n.440538, 20100020063906AGI, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/08/2010, Publicado no DJE: 27/08/2010. Pág.: 113) "PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - REVISÃO CONTRATUAL - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - ART. 273, CPC - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - INCLUSÃO NO ROL DE DEVEDORES. I - Consoante recente jurisprudência, o entendimento de que, no curso da ação revisional de contrato de crédito, não se pode inscrever o nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito, vem sofrendo mitigação, em virtude da freqüência com que os devedores buscam impedir os registros de seus nomes nos cadastros de devedores.II - Constitui medida legítima do credor, frente ao devedor inadimplente, incluir seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, por estar exercitando um direito previsto em lei. III - Não examinada a matéria pelo Juízo de Primeiro Grau, não pode ser analisada em sede de agravo de instrumento, por importar em supressão de instância. IV - Recurso conhecido e não provido. Unânime". (20030020100292AGI, Relator HAYDEVALDA SAMPAIO, 5a Turma Cível, julgado em 08/03/2004, DJ 29/04/2004 p. 55) Além disso, a autora não faz jus aos benefícios na lei do superendividamento, considerando-se que possui renda bruta superior a R$8.000,00 (oito mil reais), não se qualificando como pessoa em situação de superendividamento. Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência requerida. Emende-se a inicial para informar o endereço eletrônico (e-mail) e número de telefonia móvel (com whatsapp) ou outro meio eletrônico, por meio dos quais receberá as próximas comunicações processuais, consoante as regras constantes do Provimento da Corregedoria n. 12/2017 (com a redação dada pelo Provimento n. 70/2024), apresentando, de igual modo, os dados da parte ré para a mesma finalidade, no prazo de 15 (quinze) dias. Encaminhem-se os autos ao CEJUSC-SUPER para que seja designada data e horário para a realização de audiência de conciliação ou mediação, preferencialmente por videoconferência (art. 236, §3o, CPC), observando-se os prazos e critérios estabelecidos no art. 334 do CPC. Após, promova-se a citação, preferencialmente por meio de correspondência eletrônica (e-mail) e/ou aplicativo de mensagem (whatsapp), advertindo-se que eventual resposta deverá apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, contados da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, I, CPC). Anote-se que, no caso de parceiros eletrônicos, a citação deverá ser realizada via sistema. Sendo infrutífera a citação pela via eletrônica, proceda-se à citação pessoal no endereço declinado na inicial. Em caso de resultado infrutífero, promova-se a pesquisa de endereço da parte ré no Banco de Diligências (BANDI) e no sistema CEMAN deste Tribunal, e também no sistema PJE. Ato contínuo, expeça(m)-se carta(s) de citação, com Aviso de Recebimento (AR), para todos os endereços encontrados e não diligenciados. Restando infrutífera a citação pessoal, defiro desde já a realização de pesquisa de endereços do(a)(s) ré(u)(s) pelos sistemas informatizados à disposição deste Juízo Cível. Ato contínuo, expeça(m)-se carta(s) de citação, com Aviso de Recebimento (AR), para todos os endereços encontrados e não diligenciados. Não se logrando êxito na citação após concluídas essas diligências, considerar-se-ão automaticamente esgotadas as tentativas de localização da parte ré para citação pessoal, ficando desde já determinado à Secretaria que providencie imediatamente a citação por edital, independentemente de requerimento da parte autora, nos termos do artigo 256, inciso II, e §3o do CPC, com prazo de 20 dias. Publique-se o edital, na forma do art. 257, II, do CPC. Transcorrido o prazo, sem apresentação de defesa, certifique-se e encaminhem-se os autos à Curadoria Especial. Caso qualquer das partes não tenha interesse na composição consensual, poderá solicitar o cancelamento da audiência designada para este fim, por petição nos autos, em até 10 (dez) dias anteriores à data designada, salvo se a parte autora já houver manifestado desinteresse pela audiência na petição inicial. O não comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência de conciliação regularmente designada configura ato atentatório à dignidade da justiça e será punido com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União Federal (art. 334, §8o, do CPC). Sob a mesma pena, as partes deverão comparecer à audiência necessariamente representadas e acompanhadas por advogados constituídos ou defensores públicos. A audiência de conciliação somente será cancelada se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual (art. 334, §1o, inciso I, CPC). Havendo tal requerimento por ambas as partes, o cancelamento da audiência designada se dará de forma automática, independentemente de qualquer decisão judicial. Cancelada a audiência de conciliação, na forma do parágrafo anterior, o prazo para a apresentação da contestação será contado da data do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu (art. 335, inciso II, CPC). Apresentada a contestação, intime-se a(s) parte(s) autora(s), para manifestação em réplica no prazo máximo de 15 (quinze) dias (art. 351 do CPC/2015), anotando-se em seguida a conclusão do feito para as providências preliminares; apresentada reconvenção, anote-se, de imediato, a conclusão para decisão acerca de sua admissibilidade (art. 343, CPC). Todos os documentos destinados à prova das alegações das partes deverão ser anexados à petição inicial ou à contestação, não se admitindo a juntada posterior, salvo se cabalmente comprovada a hipótese prevista no art. 435 do CPC. Havendo a juntada de documentos novos, intime(m)-se a parte contrária, para manifestar-se no 15 (quinze) dias e nos termos do disposto no art. 436, após o que será analisado o cabimento da juntada, nos termos do art. 435 do CPC, conjuntamente com eventual saneamento e organização do processo. Findo o prazo para réplica, com ou sem manifestação, ou nos casos de revelia e/ou contestação por negativa geral, anote-se a conclusão do feito para saneamento (art. 357 do CPC), após o qual as partes deverão, salvo determinação em sentido diverso, ser intimadas para eventual manifestação, no prazo comum de 5 (cinco) dias. Os mandados destinados ao cumprimento por oficial de justiça de qualquer decisão ou despacho exarado nos autos serão assinados pelo Diretor de Secretaria ou seu substituto legal, observando-se a regra do artigo 250, VI, do CPC, ficando dispensada a assinatura judicial. As partes ficarão dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes se chegarem a uma solução conciliatória da lide (transação) antes da prolação da sentença, e, vindo o réu a reconhecer a procedência do(s) pedido(s), cumprindo integralmente a prestação reconhecida, os honorários advocatícios serão reduzidos à metade (art. 90, §§3o e 4o, CPC). Em cumprimento ao disposto no artigo 11 da Portaria Conjunta TJDFT n. 29/2021, ficam as partes notificadas a manifestar sua adesão voluntária ao “Juízo 100% digital”, regulamentado pela Resolução n. 345, de 9/10/2020 do Conselho Nacional de Justiça, no prazo de 05 dias, sob pena de aceitação tácita. Confiro à decisão força de mandado de citação/intimação. Cite(m)-se. Intime(m)-se.” (Ressalvam-se os grifos) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 76593005), em síntese, haver requerido a instauração do procedimento de “repactuação de dívidas”, com requerimento de antecipação de tutela, com o intuito de obter a limitação dos descontos procedidos em folha de pagamento e em conta corrente ao coeficiente de 40% (quarenta por cento) do montante de seus vencimentos mensais. Afirmou, na ocasião, que as demandadas, ao concederem diversos empréstimos submeteram a autora a um estado de endividamento que viola o princípio da dignidade humana, além dos deveres decorrentes da boa-fé contratual. Nesse contexto aduziu que os descontos comprometem integralmente montante de seu benefício previdenciário e que, por essa razão, sua subsistência familiar. Requer, portanto, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a limitação dos aludidos descontos, bem como o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. O valor referente ao preparo recursal não foi recolhido em razão da gratuidade de justiça concedida pelo Juízo singular (Id. 250718435 dos autos do processo de origem). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos da regra prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. No caso em exame o agravante pretende obter a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de limitação dos descontos efetuados em folha de pagamento e em conta bancária ao coeficiente de 40% (quarenta por cento) da remuneração mensal recebida pela ora agravante. Em relação à questão principal convém observar que nos empréstimos contraídos para pagamento com desconto em conta corrente não deve haver a limitação de 30% (trinta por cento) determinada pela Lei Complementar local no 840/2011 ou pela Lei no 10.486/2002, de acordo com o caso concreto examinado. Observe-se, ainda, que não há vedação legal para a contratação de empréstimos por intermédio de desconto em conta corrente. Aliás, a designação de margem para esses descontos somente pode ser estabelecida pelo próprio titular da conta, pois somente ele conhece sua capacidade de endividamento, convém insistir. A regra é a de que os descontos em conta corrente, no entanto, devem ser limitados aos valores contratados e não podem ser utilizados como forma de garantia. A cobrança de eventuais valores deve ser efetivada por meios legítimos, sendo vedada a penhora de salário para pagamento de dívidas contraídas. Destaque-se também que as consignações para descontos diretos no valor da remuneração do devedor podem ser de dois tipos: compulsórias e facultativas. As primeiras decorrem de lei ou decisão judicial. As segundas advêm de autorização do servidor (artigos 3o e 4o, ambos do Decreto no 20.195/2007). Os descontos referentes aos empréstimos bancários consignados em folha de pagamento estão inseridos na categoria de consignações facultativas, dependendo, portanto, da autorização do servidor. Nesse sentido observem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. RENDA BRUTA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PROVIMENTO DO APELO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. 1. Os descontos realizados na conta corrente de mutuário, oriundos de contratos de empréstimo aos quais anuiu expressa e voluntariamente, não podem sofrer limitação de 30% por ausência de previsão legal. A designação de margem para tais descontos somente pode ser estabelecida pelo titular da conta, pois somente ele conhece sua capacidade de endividamento. 2. Recurso provido. Improcedência do pedido." (Acórdão no 579610, 20100112335366APC, Relator: ALVARO CIARLINI, Revisor: ROMEU GONZAGA NEIVA, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/4/2012) (Ressalvam-se os grifos) "DIREITO DO CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA. LIVRE ANUÊNCIA. DISTINÇÃO DE PENHORA. ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1 - A penhora de quantias destinadas à sobrevivência é vedada, nos termos do inciso IV do artigo 649 do CPC/73. Hipótese legal que visa a impedir a inesperada subtração de verbas destinadas ao sustento do indivíduo, sem que à constrição ou aos descontos tenha anuído. 2 - Quando o próprio Mutuário, ciente de sua renda líquida e de sua condição de pagamento mensal, utiliza-se de sua plena capacidade para contratar, comprometendo-se livremente com o pagamento de empréstimo, torna-se permitido o desconto ainda que em limite superior à margem de 30%. 3 - Inexistindo ato ilícito, descabe cogitar-se de dano morais. Apelação Cível desprovida. Maioria qualificada.” (Acórdão no 1029200, 20140111605725APC, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/6/2017) (Ressalvam-se os grifos) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Ao contrair empréstimo, tendo o servidor autorizado desconto em conta corrente, não há que se falar, posteriormente, em suspensão dos descontos. 2. Livremente pactuado, nenhuma ilegalidade há no desconto bancário, notadamente quando decorre da própria modalidade do contrato. 3. Recurso desprovido. (Acórdão no 429587, 20100020054492AGI, Relator: MARIOZAM BELMIRO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/6/2010) (Ressalvam-se os grifos) Diante desse cenário a determinação de limitação aos descontos procedidos, com a imposição, à instituição financeira, do recebimento do que lhe é devido em prazo maior e diferente do que fora ajustado pelas partes, importaria em mitigação, sem suporte legal, do princípio da força obrigatória dos contratos. Por essas razões, não se afigura possível, ao menos em tese, limitar os descontos efetuados pelo credor nesses casos. O que não pode ser admitido, a despeito dessa peculiaridade, vista a questão sob outro ângulo, é a apropriação de dinheiro depositado em conta para o adimplemento de obrigação vencida e não adimplida, pois essa hipótese engendraria situação de autotutela não permitida, além de clara violação à norma prevista no art. 833, inc. IV, do CPC. Na situação concreta em exame a recorrente é aposentada e recebe benefício previdenciário no montante de R$ 1.518,00 (mil quinhentos e dezoito reais) (Id. 250537016 dos autos do processo de origem). A partir do exame dos demonstrativos de pagamento (Id. 247286462, Id. 247286465 e Id. 547286467 dos autos do processo de origem) observa-se que a demandante recebe proventos líquidos no montante de R$ 889,21 (oitocentos e oitenta e nove reis e vinte e um centavos), considerados os descontos facultativos. A sociedade anônima BRB Banco de Brasília S/A, no entanto, efetua descontos diretamente em conta bancária no montante de R$ 644,15 (seiscentos e quarenta e quatro reis e quinze centavos) (Id. 247286468 e Id. 247286453 dos autos do processo de origem), o que compromete aproximadamente o coeficiente de 83% (oitenta e três por cento) do benefício previdenciário recebido pela ora agravante. Ainda que não possa ser caracterizada a priori como retenção indevida, ou seja, como exercício de autotutela pela instituição financeira, não é possível admitir que a recorrente seja privada da sua única fonte de renda. A manutenção do patrimônio mínimo consiste em desdobramento do princípio da dignidade humana e sua eficácia também deve atuar como meio de restrição à autonomia da vontade. Por se tratar de um fim em si mesmo, a normatividade do princípio da dignidade humana deve impedir que o ser humano seja tratado como mero instrumento para o alcance de uma finalidade. Diante desse cenário constata-se que os descontos aludidos frustram a manutenção da dignidade da devedora e privam a ora agravante do mínimo existencial. Diante desse cenário as alegações articuladas pela recorrente são verossímeis. O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito na hipótese, pois a manutenção dos descontos pode causar danos financeiros à autora. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a limitação dos descontos efetuados em folha de pagamento e em conta bancária ao coeficiente de 40% (quarenta por cento) dos proventos recebidos pela ora agravante. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Às agravadas para os fins da regra prevista no art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 24 de setembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator